Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-48.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600581-48.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600581-48.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600581-48.2020.6.16.0086,
que julgou procedente a presensão do representante, impondo ao representado o pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, confirmou a
liminar anteriormente deferida. Consignou que a liminar terá vigência até que seja certificado pela
Serventia que houve comunicação do endereço junto ao Registro de Candidatura, hipótese em que
deve ser intimado o Facebook para reestabelecimento da página. (Representação por propaganda
eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por Noé Caldeira Brant em face de Rodrigo De
Oliveira Souza Koike (Rodrigo Pezão), alegando que o representado possui um perfil pessoal na
rede social Facebook, utilizada com perfil oficial do candidato para veiculação de propaganda
eleitoral sem a prévia comunicação no registro da candidatura na Justiça Eleitoral, em
descumprimento ao determinado pelo art. 57-B da Lei 9.504/97 e do art. 28, da Resolução nº
23.610/19. Seguem informações sobre os posts: "Investimos mais se R$4,5 milhões em
pavimentação e recape. Mais o trabalho não terminou e seguimos melhorando a qualidade de vida
da nossa população. Vamos juntos, seguir em frente! Vote 17#soumaispezao", "Todo nosso
respeito, admiração e reconhecimento aos nossos integrantes da melhor idade! Vamos juntos,
seguir em frente! Vote 17 #somosmaispezao17 #tapejarapr). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO (RECORRENTE)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE (RECORRENTE)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
(RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NOE CALDEIRA BRANT (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19500
516
14/11/2020 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.148

RECURSO ELEITORAL 0600581-48.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE PREFEITO
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRIDO: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO PROPAGANDA
.
IRREGULAR. SÍTIO ELETRÔNICO NÃO REGISTRADO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL.
OFENSA AO ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA
PREVISTA NO §5º, POR DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. ART.22 DA RES. TSE Nº23.610/2019.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 19500516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418474049900000018886592
Número do documento: 20111418474049900000018886592

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELEIÇÃO 2020 RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE – PREFEITO, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 086ª Zona
Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por

propaganda irregular na internet, movida por ELEIÇÃO 2020 NOÉ CALDEIRA BRANT –

PREFEITO (Id 12564266).
2.Em referida decisão, o magistrado de primeira instância julgou a demanda procedente por
entender que “no caso, a página narrada na exordial, criada pelo candidato, não possui
características próprias de perfil pessoal da pessoa natural, nos termos do §1º acima indicado e
do artigo 37, inciso XV, da Res. nº23.610/2019 do TSE. Ao revés, criada/convertida para fins
eleitorais, junto ao
(rede social), permite acesso de público indistinto às postagens de
Facebook
sua propaganda, sendo forçosa a interpretação que desvirtua o caráter do inciso IV e incide no
inciso I da normativa acima indicada, que não comunicado à Justiça Eleitoral, gera risco de
desequilíbrio de futuro pleito”.
3.Em suas razões o candidato Recorrente sustentou que:
a) a campanha eleitoral divulgada por candidato na internet não é irregular, pois consta
somente que é candidato à Prefeito, o seu número, nome da coligação e demais dados
indicados na resolução sobre propaganda eleitoral;
b) as publicações estão amparadas pelo direito de liberdade de expressão;
c) o endereço eletrônico a ser informado à Justiça Eleitoral não precisa ser endereço já
existente do candidato;
d) não há razão para aplicação de multa, pois não houve descumprimento de determinação
judicial (Id 12564316).

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não

conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, sustentando sua intempestividade.

Alternativamente, no mérito, pelo desproviment , mantendo-se a sentença, com a
o
aplicação da sanção de multa pelo descumprimento do disposto no artigo 57-B da Lei das
Eleições (Id 16766066).
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO DE
OLIVEIRA SOUZA KOIKE, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando

procedente a Representação proposta por NOÉ CALDEIRA BRANT, condenou-o à sanção
prevista no §5º, do artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00, em razão da
Num. 19500516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418474049900000018886592
Número do documento: 20111418474049900000018886592

veiculação de propaganda de conteúdo eleitoral em página eletrônica (
) não registrada
fanpage
perante a Justiça Eleitoral.
2.De início, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento do
recurso, vez que intempestivo.
3.A sentença recorrida foi publicada no dia 15.10.2020, sendo as partes intimadas em
16.10.2020 e o Ministério Público em 19.10.2020, conforme Certidão do Cartório (Id 12564666):
4.Nos termos do artigo 94, §5º, da Lei nº9.504/97, a contagem do prazo para recurso se iniciou
em 17.10.2020:
“Art.94 - Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério
Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas
corpus e mandado de segurança.
(...).
§5º - Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão
intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que
trata esta lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo
tribunal na Internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação”.
5.O prazo para recurso eleitoral nos processos de representação por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme §8º, do artigo 96, da Lei das Eleições, regulamentado pelo
artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019, a saber:
“Art.96 - §8º - Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação”.
“Art.22 - Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
”.
nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)
Num. 19500516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418474049900000018886592
Número do documento: 20111418474049900000018886592

6.No caso em apreço,verifica-se que o recurso foi interposto apenas em
18.10.2020, às 22:17hs(Id 12564266) ou seja, fora do prazo legal, razão pela qual não
merece conhecimento.
7.Cumpre ressaltar que, das razões juntadas, não se vislumbra qualquer matéria de ordem
pública a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de não
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ELEIÇÃO 2020 RODRIGO DE
OLIVEIRA SOUZA KOIKE – PREFEITO, em razão da sua intempestividade.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600581-48.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO DE
OLIVEIRA SOUZA KOIKE PREFEITO, RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE - Advogados
do(a) RECORRENTE: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489 Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS ROMARIO DE
SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL - PR0018489 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 NOE CALDEIRA BRANT PREFEITO, NOE CALDEIRA BRANT -
Advogados do(a) RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, BRUNO
ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso,nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19500516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:47:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418474049900000018886592
Número do documento: 20111418474049900000018886592